Tribunal: TJES
Processo: 5014825-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MEDEIROS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014825-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MEDEIROS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DECRETADA APÓS PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRESENÇA DA FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014825-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MEDEIROS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS MEDEIROS DOS SANTOS
,

apontando como ato coator a decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva.

O impetrante aponta, em apertada síntese, nulidade na decretação da prisão, afirmando ter sido realizada, de ofício, pela autoridade apontada coatora.

Sustenta, ainda, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque, caso o paciente seja condenado, existe a real possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado e, portanto, da fixação do regime inicial semiaberto.

Fixada essa premissa, verifico que não existe razão para a modificação do meu entendimento, quando da análise do pedido liminar.

Naquela oportunidade foi ponderado que, como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes os requisitos previstos em lei.

Nessa linha, o artigo 311, do Código de Processo Penal, após a alteração legislativa ocasionada pela Lei nº. 13.964/2019 passou a prever a legalidade da decretação da prisão preventiva, somente quando houver “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Os Tribunais Superiores possuem orientação jurisprudencial consagrada no sentido de que é ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício

(STF. AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (STJ. AgRg no HC n. 821.192/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Contudo, ao analisar os autos, verifico que, ao contrário do que alegou a defesa, houve provocação da autoridade policial, não havendo que se falar em prisão decretada de ofício.

Cumpre ainda destacar, que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo em razão da quantidade e nocividade das drogas apreendidas: R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), 06 (seis) papelotes de substância análoga à cocaína e 154 (cento e cinquenta e quatro) pedras de substância análoga à crack.

Somado a isso, é importante destacar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, contém a previsão da pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, de modo que encontra-se preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, do Código de Processo Penal. Além disso, a tese de que o paciente, se condenado, não poderia iniciar o cumprimento da pena em regime fechado não encontra guarida.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento, quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.